Tribunal: TJDFT
Processo: 0004839-91.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004839-91.2013.8.07.0018 AGRAVANTES: ESPÓLIO DE DALMO JOSUE DO AMARAL, RAPIDO VENEZA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ANA AMANCIA DO AMARAL AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, MASSA FALIDA DE EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, MASSA FALIDA DE RÁPIDO BRASÍLIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, MASSA FALIDA DE RÁPIDO GIRASSOL TRANSPORTES LTDA, MASSA FALIDA DE RÁPIDO PLANALTINA LTDA, MASSA FALIDA DE VIAÇÃO VALMIR AMARAL LTDA DESPACHO ESPÓLIO DE DALMO JOSUÉ DO AMARAL e RÁPIDO VENEZA LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal foi prequestionada, é de natureza constitucional e não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Defendem, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 280 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026